Tribunal: TJDFT
Processo: 0716725-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716725-31.2022.8.07.0018 APELANTE: ASSOCIACAO SOLIDARIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATÓRIO Cuida-se de apelação (ID 54287399) interposta pela ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA DAS FAMÍLIA QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL – DF contra a sentença (ID 54287395) proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que julgou improcedentes os pedidos nos autos do Interdito Proibitório ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. Na origem, narrou a parte autora que fiscais da parte requerida estiveram na área objeto de litígio e, sem notificação prévia ou processo administrativo, demoliram a residência de alguns de seus associados. Aduziu que houve ofensa à ADPF 828 do STJ, que suspende atos de remoção de moradias até 31/12/2022. Afirmou que os moradores são possuidores de boa-fé que adquiriram os lotes do Quinhão 23 de herdeiros Quilombolas e estão na área há mais de ano e dia. Afirmou que não se trata de área de preservação ambiental que justifique a remoção, sobretudo porque há projeto de urbanização em curso, pendente apenas de registro. Invocou base legislativa do art. 1196, 1200 e 1204 do Código Civil, bem como o direito à moradia, à função social da propriedade, além do princípio do devido processo legal. Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender toda e qualquer operação destinada a retirar da posse os associados ou a demolir suas casas, e que resulte no confisco de materiais ou equipamentos de dentro do Quinhão 23, e no mérito, pleiteou pela manutenção da posse. O DF apresentou contestação aduzindo em preliminar, litispendência, sustentando que a parte autora pretende consolidar novas grilagens ao inserir associados distintos das ações manejadas anteriormente. No mérito, apontou ocupação irregular do solo e de edificações erigidas sem o indispensável licenciamento, os quais sujeitam-se a medida de demolição, aduzindo também que o parcelamento irregular do solo discutido foi perpetrado por invasores e incide sobre lotes previstos na URB 86/92, nas quadras AC 404 e QR 403. O Ministério Público em primeira instância oficiou pelo indeferimento da tutela antecipatória, e no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos da autora, com sua condenação em litigância de má-fé. Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: "[...] Ressalto não ser a hipótese de se interromper a medida de demolição com base na decisão proferida na ADPF 828-DF, a qual suspendeu temporariamente as remoções coletivas, pois não se está diante de ação reintegratória coletiva determinada judicialmente, e sim do exercício do poder de polícia administrativo. Ademais, a demolição é apenas efeito reflexo da ação ordinária na qual se discute a regularidade da ação fiscal combatida. [...] Por fim, rejeito a alegação de litigância de má-fé formulado pelo Ministério Público. A estratégia de propositura de ações parecidas com pedidos e partes ligeiramente diferentes não caracteriza por ora violação ao dever de lealdade processual, sobretudo quando a litispendência entre tais ações não foi sequer reconhecida (id. 150142914) Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES O PEDIDO AUTORAL. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sob o valor da causa. Recordo, contudo, que a exigibilidade da obrigação ficará condicionada a comprovação pelo credor da capacidade econômica da devedora, beneficiária da gratuidade de justiça (id.167318928). (grifou-se) Irresignada, a parte autora interpôs apelação (ID 54287399), sem o preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (ID de origem 167318928), requerendo o provimento do recurso para a cassação da sentença, a fim de que seja concedida a tutela para impedir a demolição das moradias sem “autorização judicial prévia” (sic). O DF declinou do direito de recorrer (ID 54287396) e apresentou contrarrazões (ID 54287403), arguindo, em preliminares, a intempestividade do recurso e a ofensa ao princípio da dialeticidade. O MP em segundo grau opinou (ID 56455992) pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo, e, no mérito, pelo não provimento da apelação. Instada a se manifestar, nos termos do art. 10 do CPC, a apelante peticionou (ID 57824234) impugnando as preliminares apontadas nas contrarrazões recursais. É o relatório. DECIDO. PRELIMINARMENTE: da tempestividade da apelação Invocando embasamento legal, a apelante pugna pela tempestividade do apelo. De início, valho-me da certidão ID 54287397 ao informar que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) dia 25/08/2023 (sexta-feira). Daí, decorre que publicação foi no primeiro dia útil subsequente, o que ocorreu no dia 28/08/2023 (segunda-feira). Subsequentemente, iniciou-se a contagem do prazo de 15 dias para interposição do recurso de apelação, ou seja, dia 29/09/2023 (terça-feira), que foi suspensa no dia 07/09/2023 devido ao feriado nacional do Dia da Independência, e retomada no dia 08/09/2023, finalizando no dia 19/09/2023. Por fim, anoto que o protocolo do recurso foi no dia 20/09/2023 à 00:02:14 (ID 54287399). Intempestivo, portanto. O art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, prevê a possibilidade de o Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III do CPC. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil diz que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida." Nessa senda, diz o art. 1.011, I, do CPC, que “Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V[...]" Assim, não atendido o pressuposto objetivo recursal da tempestividade, impõe-se o exercício do juízo negativo, e o consequente acolhimento da preliminar de intempestividade. Posto isso, NÃO CONHEÇO o recurso de apelação. Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, e em observância ao Tema Repetitivo 1059 do STJ, majoro os honorários advocatícios para 12% sob o valor da causa, cuja exigibilidade, entretanto, fica suspensa, por força do disposto no artigo 98, §3o do CPC. Brasília, 22 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator